Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721319-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: CATARINA FERREIRA LEITE MARRA REPRESENTANTE LEGAL: FAGUNDES VINNICIUS LEITE SILVA MARRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por C.F.L.M., representada pelo seu genitor Fagundes Vinnicius Leite Silva Marra (autos no 0716209-62.2022.8.07.0001), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “Recebo a emenda apresentada (ID n. 126787328) Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por C.F.L.M., representada por seu genitor, em desfavor de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, na qual pretende a concessão de antecipação de tutela a fim de obrigar a ré a autorizar sessões de psicoterapia, sem limitação de tempo ou quantidade de sessões, enquanto indicado pelo médico especialista que a acompanha, sob pena de multa diária. Relata que foi diagnosticada, em julho de 2020, com atraso na aquisição da fala e linguagem (CID F80), comunicando-se, apenas, através de gestos, gemidos, choros, etc. Desde o diagnóstico, vem realizando sessões semanais com fonoaudióloga, com o intuito de ter melhor prognóstico em seu tratamento, bem como foi avaliada por psicóloga, ocasião em que restou constatada a necessidade de acompanhamento contínuo com psicoterapeuta, com o objetivo de melhorar a sua socialização, problemas emocionais e consequentemente seu desenvolvimento quanto à fala e gagueira, o que está esclarecido em laudo médico. Contudo o pedido de autorização foi negado, sob o fundamento de que o CID apresentado não se enquadra em suas diretrizes para que seja possível a liberação pelo plano de saúde. Entende ser ilegal a negativa, eis que cabe ao médico que acompanha o paciente analisar o melhor instrumento para o tratamento da doença, tendo em vista o caso concreto. É o breve relatório. DECIDO. Diante do quadro apresentado evidencio que deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende dos documentos acostados, não restam dúvidas de que a parte autora é cliente do plano de saúde, que não se encontra em prazo de carência e está adimplente com o contrato. Verifico das informações constantes no relatório de ID no 123972898 que a autora apresenta atraso na fala e na liguagem e que precisa do tratamento indicado para evitar o bloqueio de sons, trabalhar o quadro de ansiedade e tensão muscular e estresse que a criança vem sofrendo com a dificuldade de começar uma fala, palavra ou som. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa no sentido de que a doença ou o tratamento que pretende afastar não é coberta pelo contrato, conforme se depreende dos termos da negativa colacionada. Ademais, é cediço que o tratamento psicológico é instrumento importante para a melhora das habilidades sociais, bem como é indispensável para o tratamento de questões emocionais, ainda que em crianças. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, eis que o não acompanhamento da criança por por uma psicoterapeuta poderá impedir que a autora tenha o tratamento adequado e resolva célere a dificuldade da fala, que tanto sofrimento vem lhe causando. Ademais, há jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, por mais bem assessorado que seja substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, tal como sói ocorrer no caso em comento. A recusa, portanto, não se justifica. Resta provada a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano irreparável. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade, pois, caso a presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento das despesas oriundas da cobertura determinada. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela de urgência para o fim de determinar à ré, no prazo de 5 dias, a contar da intimação, que autorize/arque com a sessões de psicoterapia, sem limitação de tempo ou quantidade de sessões, enquanto indicado pelo médico especialista que a acompanha, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. A autorização deve observar a rede credenciada, dando preferência ao profissional que já esta realizando o tratamento da paciente. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intime-se para o cumprimento da tutela de urgência. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Deixo de citar e intimar a requerida pelo sistema, em que pese ser entidade cadastrada neste Tribunal, pois se trata de medida de urgência que poderá ser prejudicada diante do prazo para o recebimento do ato de comunicação pelo sistema. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Concedo a esta decisão força de mandado. Regime de urgência e plantão. Fica deferido o cumprimento do mandado em horário especial. I.” (ID127007764, autos originários) – grifei. Nas suas razões, sustenta a agravante que “a negativa do plano não foi arbitrária, mas, sim, baseada na falta de preenchimento dos requisitos de autorização contidos na Diretriz de Utilização (DUT) no 137, 106 e 108, do Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, a qual deve ser respeitada pelo plano de saúde e seus beneficiários” (ID36784307 – p.5). Alega que “a Agravada foi diagnosticada com Transtornos Específicos do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem (CID F80), no entanto a solicitação feita pelo médico responsável da Agravada para o tratamento da CID não se enquadra nas diretrizes da RN no 465/2021” (ID36784307 – p.5/6). Assevera que “Conforme a RN 465/2021, no seu anexo II, a Agravada teria direito a cobertura das seguintes terapias (em negrito), considerando a data de adesão 01/06/2006 e, ainda que sua doença está identificada pelos CID’s F 41.9, F 98.5 e F80: ( ) DUT 108. SESSÃO DE PSICOTERAPIA (RN 465/2021 da ANS – Anexo II) 1. Cobertura mínima obrigatória de 18 sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o "stress" e transtornos somatoformes (CID F40 a F48); b. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a fatores físicos (CID F51 a F59); c. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do comportamento e emocionais da infância e adolescência (CID F90 a F98); d. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do desenvolvimento psicológico (CID F80, F81, F83, F88, F89); e. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do humor (CID F30 a F39); f. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas (CID F10 a F19); g. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos específicos de personalidade. (CID F60 a F69).” (ID36784307 – p.6). Destaca que “na Senha de Solicitação de Terapia n. 236662850 de 14/12/2021, foi solicitado pela Postal Saúde a apresentação de novo CID para enquadramento dos requisitos, porém, não fora apresentado, sendo que em 22/11/2021, foi aberto nova senha (237228050), solicitando o mesmo procedimento e apresentando os mesmos documentos” (ID36784307 – p.7). Salienta que “a Agravada foi diagnosticada com atraso na aquisição da fala e linguagem, sendo acompanhada por psicólogo que solicitou acompanhamento psicoterapêutico, ou seja, o médico assistente solicita um código específico para tratamento transtorno especifico do desenvolvimento da fala e linguagem da beneficiária, o que não se aplica e não possibilita a cobertura pelo rol de Procedimentos da ANS” (ID36784307 – p.8). Aduz que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde, “traz expressamente que a amplitude de coberturas será definida por normas editadas pela ANS, deixando clara a ausência de obrigatoriedade no fornecimento do material requerido” (ID36784307 – p.9). Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no “Recurso Especial no 1.733.013/PR, ( ) afastou a obrigatoriedade do plano de saúde para custear procedimento que não esteja previsto no rol da ANS, por estar amparado pela excludente de ilicitude de responsabilidade civil em virtude do exercício regular de um direito, previsto no art. 188, I do Código Civil” (ID36784307 – p.11). Ressalta que “tratar o rol da ANS como meramente exemplificativo representa um evidente desrespeito à livre concorrência, eis que os planos de saúde sequer podem possuir diferenciais se têm que fornecer tudo o que é pleiteado por seus beneficiários em razão de decisões judiciais” (ID36784307 – p.13). Pontua que “conforme preceituado nas normas regulamentares do plano, os procedimentos e tratamentos custeados pelo Plano de Saúde incide a coparticipação. A coparticipação possui caráter mutualista e previsão contratual, sendo um fator de moderação, citando as disposições legais, regulatórias e contratuais, as hipóteses de exceção que não abarcam os pedidos de tratamento psicoterapia sem limitação de tempo ou quantidade de sessões. Assim, as cobranças de Coparticipação e Mensalidade são realizadas em estrita observância ao Regulamento do Plano CorreiosSaúde II, ora Contrato entre as partes, em especial ao item 23. ( ) Desta forma, requer seja a decisão reformada para que, também, caso esta se mantenha, seja condicionada ao adimplemento da coparticipação, conforme o regulamento do Plano de Saúde” (ID36784307 – p.14 e 16). Consigna que “a probabilidade do direito não restou compravada pelo Agravado, uma vez que a negativa de cobertura dos procedimentos realizados baseia-se claramente nas disposições trazidas pelas Resoluções Normativas da ANS, notadamente a RN 465/2021, Anexo II. Quanto ao periculum in mora, note-se que a realização do procedimento não é urgente ou de emergência, não havendo perigo de agravamento do caso para a Agravada, uma vez que o procedimento que pleitea pode ser realizado por via convencional. Logo, não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida liminar almejada” (ID36784307 – p.14/15). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso concreto, caso mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que custear o tratamento de sessões de psicoterapia sem limite de tempo ou quantidade de sessões, que a Agravante não está obrigada a fornecer, visto que a CID apresentada pela Agravada não lhe concede direito a tal pleito, conforme estabelecido na DUT mencionada neste recurso. Neste contexto, todos os beneficiários serão prejudicados por se tratar de um plano de autogestão que vem sofrendo uma grave crise financeira. Diante o exposto, comprova-se que, no final, quem paga pelos procedimentos expressamente excluídos em contrato e em lei são os demais beneficiários e toda a sociedade. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal demonstrou a plausibilidade do direito alegado, bem como a lesão manifesta ao direito da Agravante, além de demonstrar de forma cabal a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o perigo de irreversibilidade da medida. Destarte, torna-se imprescindível o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, porquanto estão presentes os requisitos legalmente exigidos para que sejam evitados maiores prejuízos à Agravante, sob o risco de que se cometa grave injustiça no caso concreto” Ao final, requer: “a) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC para suspender a r. decisão recorrida que determinou que a Agravante fosse compelida custear/autorizar as sessões de psicoterapia, sem limite de tempo ou quantidade de sessões; b) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação, tendo em vista a referida medida ser temerária e contrária ao princípio da segurança jurídica, nos termos já expostos no recurso; c) a intimação do Agravado para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC; d) a condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” (ID36784307 – p.17). Preparo recolhido (ID36788559). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “suspender a r. decisão recorrida que determinou que a Agravante fosse compelida custear/autorizar as sessões de psicoterapia, sem limite de tempo ou quantidade de sessões” (ID36784307 – p.17, autos originários). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, a agravada C.F.L.M., representada pelo seu genitor Fagundes Vinnicius Leite Silva Marra, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ora agravante, pleiteando, em suma, seja essa compelida a autorizar e custear “as sessões de psicoterapia sem limitação de tempo ou quantidade de sessões, pelo período que for necessário ao tratamento prescrito à Autora, sob pena de multa diária a ser determinada por esse Juízo” (ID123972086 – p.17, autos originários). Narra, na inicial, que foi “diagnosticada em julho de 2020 com atraso na aquisição da fala e linguagem (CID F80 - Transtornos Específicos do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem), comunicando-se, apenas, através de gestos, gemidos, choro, etc.” (ID123972086 – p.2, autos originários). Sustenta que “Desde o seu diagnóstico, em 06/2020, e conforme prescrição clínica especializada efetuada pela fonoaudióloga, a Autora realiza inúmeras sessões semanais de fonoaudiologia no intuito de ter um melhor prognóstico em seu tratamento” (ID123972086 – p.2, autos originários). Relata que “também foi avaliada por psicólogo vez que apresenta atraso na fala e linguagem, baixa tolerância à frustração, nervosismo e estresse emocional. A partir dessa realidade, a psicóloga constatou a necessidade de que ( ) inicie acompanhamento contínuo psicoterapêutico, para que melhore sua socialização, problemas emocionais e consequentemente seu desenvolvimento quanto à fala e gagueira” (ID123972086 – p.2, autos originários). Destaca que “Após a análise rotineira de solicitação para liberação de sessão individual de psicoterapia infantil, a POSTAL SAÚDE se negou a cobrir o tratamento indicado ( ), sob a justificativa de que o CID apresentado pela paciente não se enquadrava em suas diretrizes para que houvesse a liberação pelo plano de saúde das sessões de psicoterapia” (ID123972086 – p.3, autos originários). Juntou aos autos: a) certidão de nascimento: criança nascida em 11/6/2018, contando atualmente com 4 anos de idade (ID 123972092 – autos originários); b) carteira do plano de saúde, categoria “Correios Saúde II” (ID123972897, autos originários); c) relatório psicológico firmado por Alessandra B. Martins, CRP 01/22752, Psicóloga Infantil assistente da agravada: “A responsável procurou atendimento junto ao serviço de Psicologia da clínica CEFON Multiespecialidade em Janeiro de 2022, onde foi dado início ao acompanhamento psicológico com (C.F.L.M.). Na psicologia são realizadas sessões semanais com duração de 40 minutos. Responsável relatou os seguintes comportamentos que a criança tem apresentado: Atraso na fala e linguagem; criança ao ficar nervosa apresenta episódios de gagueira; baixa tolerância à frustração, gerando uma dificuldade ao receber um ‘não’ como resposta; dificuldade em lidar com ambientes novos, causando nervosismo na criança, ocasionando dificuldade em lidar com situações novas e desafiadoras gerando um estresse emocional. Levando em consideração o relato acima citado, se faz necessário que a criança seja acompanhada pela psicóloga para melhorar suas habilidades de socialização e comunicação, assim como trabalhar as questões emocionais ativadoras da gagueira. O tratamento com a psicóloga visa ajudar a criança a não criar bloqueio de sons quando não conseguir articular as palavras. Trabalhar com a ansiedade e as tensões musculares e estresse excessivo ao começar uma fala, palavra ou som. Baixa autoestima devido aos episódios de insucesso quanto ao falar e não gaguejar advindos de tentativas frustradas de se fazer ser entendida e compreendida. Evitar o isolamento social e redução da capacidade de comunicação da criança, levando em conta a dificuldade em se comunicar com outras crianças de sua faixa etária. Por medo de se expressar, as crianças com gagueira tendem a se manter isoladas para evitar comportamentos negativos de terceiros frente a sua dificuldade em se expressar. Logo, o atendimento psicológico nesse caso se torna essencial para a criança e sua saúde psíquica emocional e social. Diante do apresentado acima, faz-se necessário que o tratamento psicoterapêutico da criança tenha continuidade, favorecendo desta forma o desenvolvimento de suas potencialidades” (ID123972898, autos originários). d) negativas de autorização do tratamento psicológico em 31/05/2021, 16/12/2021 e 22/12/2021, sem declinar os motivos (ID123972094, autos originários). A probabilidade do direito da agravada C.F.L.M. exsurge da relação contratual com a agravante (ID123972897, autos originários), do relatório psicológico (ID123972898, autos originários) e das negativas expressas do plano de saúde (ID123972094, autos originários). O perigo de dano se evidencia na necessidade de que a agravada “seja acompanhada pela psicóloga para melhorar suas habilidades de socialização e comunicação, assim como trabalhar as questões emocionais ativadoras da gagueira ( ). Logo, o atendimento psicológico nesse caso se torna essencial para a criança e sua saúde psíquica emocional e social ( ) favorecendo desta forma o desenvolvimento de suas potencialidades” (relatório psicológico de ID123972898, autos originários). Em 8.6.2022, foi noticiado que o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704, julgados sob rito dos julgamentos repetitivos, oportunidade em que se definiu ser o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em regra, taxativo, admitindo-se, entretanto, algumas exceções, de acordo com as teses jurídicas aprovadas. Os acórdãos respectivos ainda não foram publicados até a presente data. De toda sorte, no presente caso, Resolução Normativa 465/2021 da ANS prevê cobertura para atraso na aquisição da fala e linguagem (CID F80). Referida Resolução “atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998” e estabelece, em seu Anexo II, item 108, a “cobertura mínima obrigatória de 18 sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: ( ) d. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do desenvolvimento psicológico (CID F80, F81, F83, F88, F89)”. No ponto, o entendimento jurisprudencial prevalente é de que o número de sessões anuais fixado por referida resolução normativa deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima (e não máxima) a ser custeada integralmente pela operadora de plano de saúde. E tem-se definido que “Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990).” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. PEDIDO MÉDICO. LIMITE DE CONSULTAS. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA DE CONSULTAS MÉDICAS. NÚMERO ILIMITADO. ANS. REFERÊNCIA DE COBERTURA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida reembolse na razão de 80% todas as sessões de psicoterapia e psicopedagogia solicitadas pelos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento do autor. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. Sustenta, em síntese, que o limite de consultas previsto na apólice obedece à Resolução Normativa da ANS para o tratamento. 2. No caso em tela não houve uma exclusão da cobertura, mas sim, uma delimitação do tempo do tratamento, o que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, deve ser feito pelo médico assistente, e não pelo plano de saúde. 2.1. Deve-se considerar a limitação prevista pela resolução da ANS como uma referência do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadas do serviço, e não o máximo, como quer o plano de saúde. 2.2. Não é razoável admitir que o plano de saúde assuma a obrigação de dar assistência à cura da patologia do autor, e, ao mesmo tempo, limite os meios necessários ao seu alcance, mormente porque compete ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento e intensidade mais adequados ao paciente. 3. Precedente: "(...) O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Galloti, DJe 18/12/2017). 3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura (...)" (AgInt no AREsp 1405622/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16/04/2019). 4. O art. 12 da Lei no 9.656/98 prevê, em seu inciso I, alíneas "a" e "b", a cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos solicitados pelo médico assistente, em caso de atendimento ambulatorial. 4.1. Os incisos II e III do art. 21 da Resolução Normativa no 428/17 da ANS estabelecem a cobertura de tratamentos solicitados pelo médico assistente, bem como consultas ou sessões com terapeuta ocupacional para as operadoras de planos de saúde que ofereçam plano ambulatorial. 5. Se o pedido médico foi devidamente justificado e a doença constitui uma das doenças cobertas pelo plano de saúde, não se mostra razoável a limitação do referido tratamento, o qual tem por objetivo justamente o apoio diagnóstico e tratamento da doença, restando claro que a referência da ANS é da cobertura mínima. 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1378759, 07261819320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA E FONOTERAPIA. LIMITAÇÃO ANUAL. ROL DA ANS. CONTRATO. NULIDADE. COPARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL. I - As operadoras de seguro-saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. II - A limitação de cobertura pela Seguradora-ré das sessões de terapia ocupacional, psicoterapia e fonoterapia prescritas à autora, criança com cinco anos de idade e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. III - O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS no 428/17, Anexo II, deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora de plano de saúde. ( ) V - Apelação desprovida.” (Acórdão 1181499, 07063093720188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver que a determinação de autorização e de custeio das sessões de psicoteraía não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Como se vê, satisfeitos os pressupostos para a antecipação da tutela, destacando-se que a condição psicológica da agravada C.F.L.M. é delicada, acompanhamento psicológico que se “torna essencial para a criança e sua saúde psíquica emocional e social ( ) favorecendo desta forma o desenvolvimento de suas potencialidades” (relatório psicológico de ID123972898, autos originários), e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado de saúde. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça para que se manifeste nos termos do art. 1.019, III, CPC. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora